Tribunal: TJMT
Processo: 1007798-71.2023.8.11.0045
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007798-71.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SIMBIOSE - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES E INSUMOS MICROBIOLOGICOS LTDA - CNPJ: 08.879.643/0003-20 (APELADO), AURO THOMAS RUSCHEL - CPF: 989.363.870-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOSE CARLOS BEZERRA LIMA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NA ADC 49 E RE 1490708 RG-ED (TEMA 1367).
RECURSO DESPROVIDO
.

I.
Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para declarar a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito no 11630356, lavrado em operação de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, com origem em Lucas do Rio Verde/MT e destino em Vilhena/RO.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a modulação de efeitos estabelecida na ADC 49 autoriza a cobrança de ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular ocorridas antes de 2024
.

III.
Razões de decidir

3. O simples deslocamento físico de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que interestadual, não configura fato gerador do ICMS, conforme entendimento consolidado na Súmula 166 do STJ, na ADC 49 e no RE 1490708 RG-ED (Tema 1367) do STF.

4. A modulação dos efeitos definida pelo STF não autoriza a cobrança do ICMS sobre fatos geradores ocorridos antes de 2024, em relação aos quais não tenha havido pagamento do tributo.

5. A sentença concessiva da segurança mantida.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido. Sentença ratificada em reexame necessário.

Tese de julgamento:
“1.
A modulação dos efeitos estabelecida no julgamento da ADC no 49/RN-ED não autoriza a cobrança do ICMS quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do tributo
.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 155, II, e 150, I; LC no 87/1996, arts. 11, §3o, II; 12, I; e 13, §4o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADC 49, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 19.04.2023; STF, RE 1490708 RG-ED (Tema 1367), Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 25.08.2025; STJ, Súmula 166.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recursos de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, nos autos do Mandado de Segurança no
1007798-71.2023.8.11.0045
,
impetrado por SIMBIOSE - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES E INSUMOS MICROBIOLÓGICOS LTDA, concedeu parcialmente a segurança para declarar a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito no 11630356, lavrado pelo Estado de Mato Grosso, em razão da ilegalidade da exigência de exigir o ICMS incidente sobre a operação de transferência interestadual entre estabelecimentos do mesmo titular.

Aduz que, a ADC 49 foi julgada no sentido de declarar a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3o, II, 12, I (no trecho "ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular") e 13, §4o da Lei Complementar Federal no 87/1996, com modulação de efeitos determinando que a decisão tenha eficácia a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito (29/04/2021).

Sustenta que, a presente ação foi protocolada somente em 11/09/2023, ou seja, após o marco temporal estabelecido na modulação de efeitos, deve ser reconhecida a legalidade da cobrança do ICMS até 31/12/2023, inclusive porque o TAD no 11630356 foi lavrado em 30/03/2023, período compreendido pela modulação.

Argumenta que, a modulação prevista no ADC 49 legitima a cobrança do ICMS incidente sobre a operação de transferência interestadual entre estabelecimentos do mesmo titular lançada por meio do TAD n.o 11630356.

Pontua que, a decisão objurgada está em desacordo com o entendimento firmado no julgamento dos Embargados de Declaração opostos na ADC 49.

Ao final, pugna pelo provimento do presente recurso, para reformar a sentença objurgada, no sentido de denegar a ordem mandamental
.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 324465899), manifestou-se pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a concessão parcial da segurança para declarar a nulidade do TAD no 11630356, em razão da ausência de competência tributária do Estado de Mato Grosso para exigir o ICMS incidente sobre a operação de transferência interestadual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, os autos foram encaminhados ao Juízo
ad quem
para análise de remessa necessária e recursos de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo
a quo
, nos autos do Mandado de Segurança no
1007798-71.2023.8.11.0045
,
impetrado por SIMBIOSE - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES E INSUMOS MICROBIOLÓGICOS LTDA, concedeu parcialmente a segurança para declarar a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito no 11630356, lavrado pelo Estado de Mato Grosso, em razão da ilegalidade da exigência de exigir o ICMS incidente sobre a operação de transferência interestadual entre estabelecimentos do mesmo titular.

A insurgência recursal cinge-se em analisar a

legalidade da cobrança de ICMS em operação de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, com origem em Lucas do Rio Verde/MT e destino em Vilhena/RO, por meio do TAD n.o 11630356, lavrado em 30/03/2023, considerando a modulação de efeitos estabelecida pelo STF no julgamento da ADC 49.

Com essas considerações passo a apreciação do Juízo de Conformidade.

Em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadoria - ICMS, sabe-se que o fato gerador do tributo ocorre quando houver a circulação da mercadoria, ou seja, a transferência econômica da propriedade do bem.

Sobre o assunto, vejamos os ensinamentos do doutrinador Hugo de Brito Machado ao lecionar sobre o fato gerador do ICMS:

“[...] operações relativas à circulação de mercadoria são quaisquer atos ou negócios, independentemente da natureza jurídica específica de cada um deles, que implicam circulação de mercadoria, mas vale dizer, que implicam
mudanças da propriedade das mercadorias, dentro da circulação econômica que as leva da fonte até o consumidor
. [...]”.

(MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito tributário. Malheiros Editores, 29o Ed. p. 365) –
sem grifo no original
.

No mesmo sentido são os ensinamentos do doutrinador Eduardo de Moraes Sabbag, como cito:

“O fato gerador do ICMS descrito na Constituição Federal é atinente a operações relativa à circulação de mercadoria.

Portanto o fato gerador indica quaisquer atos ou negócio, independente da natureza jurídica específica de cada um deles, que implicam a
circulação de mercadoria, assim entendida a circulação capaz de realizar o trajeto da mercadoria da produção até o consumo
.

[...] a) Circulação:
é a mudança de titularidade jurídica do bem (não é mera movimentação “física”, mas circulação jurídica do bem). O bem sai da titularidade de um sujeito e passa à titularidade definitiva de outro
. [...]”.

(SABBAG,
Eduardo de Moraes
. Manual de Direito tributário. Saraiva jur, 11o Ed. 2019, p. 1374) –
sem grifo no original
.

Destarte, para verificar se é legítima a cobrança de ICMS no caso dos autos, deve ser analisada pela autoridade fiscal se houve a circulação jurídica da mercadoria, ou seja, se houve a mudança de titularidade do bem.

A matéria encontra-se inclusive pacificada no Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula no 166, como cito:

“SÚMULA N. 166 do STJ. Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1255885, com repercussão geral (Tema 1099), firmou a tese no sentido de que o simples deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que em Unidades Federativas distintas, não configura fato gerador do ICMS, transcrevo:

“EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Deslocamento de mercadorias. Estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades federadas distintas. Ausência de transferência de propriedade ou ato mercantil. Circulação jurídica de mercadoria. Existência de matéria constitucional e de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. [...].
Firmada a seguinte tese de repercussão geral
:
Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia
”. (STF - ARE 1255885 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 14/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020)

No mesmo sentido foi o entendimento da Suprema Corte de justiça ao julgar a ADC 49, que entendeu pela inconstitucionalidade da norma que estabelece a cobrança de ICMS na saída interestadual da mercadoria do estabelecimento comercial, ainda que o destino seja outro estabelecimento do mesmo titular, como cito:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ICMS.
DESLOCAMENTO FÍSICO DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DE MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. PRECEDENTES DA CORTE. NECESSIDADE DE OPERAÇÃO JURÍDICA COM TRAMITAÇÃO DE POSSE E PROPRIDADE DE BENS
. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Enquanto o diploma em análise dispõe que incide o ICMS na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado, pertencente ao mesmo titular, o Judiciário possui entendimento no sentido de não incidência, situação esta que exemplifica, de pronto, evidente insegurança jurídica na seara tributária. Estão cumpridas, portanto, as exigências previstas pela Lei n. 9.868/1999 para processamento e julgamento da presente ADC. 2. O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. Precedentes. 3. A hipótese de incidência do tributo é a operação jurídica praticada por comerciante que acarrete circulação de mercadoria e transmissão de sua titularidade ao consumidor final. 4. Ação declaratória julgada improcedente,
declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3o, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, §4o, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996
”.
(ADC 49, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084

DIVULG 03-05-2021

PUBLIC 04-05-2021)

Portanto,
a mera transferência física de bens, ainda que interestadual, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte,
n
ão constitui fato gerador do ICMS, uma vez que nessa hipótese, não se verifica a existência de atividade mercantil e nem a transferência de titularidade.

Nos Embargos de Declaração opostos na ADC 49, o STF modulou os efeitos da decisão, para o
fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito (29/04/2021), como cito:

“
O Tribunal, por maioria,
julgou
procedentes os presentes embargos para modular os efeitos da decisão a fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024
, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de
publicação da ata de julgamento da decisão de mérito
, e, exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos, concluindo, ao final, por conhecer dos embargos e dar-lhes parcial provimento para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3o, II, da Lei Complementar no 87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular.
Tudo nos termos do voto do Relator, vencidos, em parte, os Ministros Dias Toffoli (ausente ocasionalmente, tendo proferido voto em assentada anterior), Luiz Fux, Nunes Marques, Alexandre de Moraes e André Mendonça.
Ausente, justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia, que proferiu voto em assentada anterior. Presidência da Ministra Rosa Weber. Plenário, 19.4.2023”. (ED na
ADC 49, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2023)

Ocorre que, o STF, ao julgar o RE 1490708 RG-ED (TEMA 1367) em um primeiro momento entendeu que “
a não incidência de ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, estabelecida no Tema 1.099/RG e na ADC 49, tem efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49 (29.04.2021)”.

Todavia,
ao analisar os embargos de declaração opostos no RE 1490708 RG-ED (TEMA 1367), aplicou efeitos infringentes para alterar a redação da tese, da seguinte forma:
“a modulação dos efeitos estabelecida no julgamento da ADC no 49/RN-ED não autoriza a cobrança do ICMS lá debatido quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do tributo”.

A propósito:

“Ementa: Direito constitucional e tributário.
Recurso extraordinário
. ICMS. Transferência de mercadoria entre estabelecimentos do contribuinte em estados distintos antes de 2024. Reafirmação de jurisprudência. Tese de julgamento: “A não incidência de ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, estabelecida no Tema 1.099/RG e na ADC 49, tem efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49 (29.04.2021)”. (RE 1490708 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 03-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-038 DIVULG 11-02-2025 PUBLIC 12-02-2025)

“EMENTA
Embargos de declaração em repercussão geral
em recurso extraordinário. Direito constitucional e tributário. ICMS. Transferência de mercadoria entre estabelecimentos do contribuinte em estados distintos. Controvérsia acerca da modulação dos efeitos estabelecida na ADC no 49/RN-ED. Fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do tributo. Impossibilidade de cobrança. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. 1. É histórica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça pela impossibilidade da incidência do ICMS no deslocamento físico de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. Uma miríade de contribuintes, acreditando na referida orientação ou, até mesmo, no costume existente a seu favor, já não pagava a referida tributação e deixou de ajuizar ações ou de dar início a processos administrativos contestando-a. 2. O Tribunal Pleno, em nenhum momento na modulação dos efeitos estabelecida no julgamento da ADC no 49/RN-ED, teve o propósito de ampliar a efetiva arrecadação das unidades federadas mediante autorização da cobrança do imposto em questão, com base em norma inconstitucional, quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais o tributo não foi pago. 3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para se negar provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo. 4. Foi fixada a seguinte tese de julgamento: “
A modulação dos efeitos estabelecida no julgamento da ADC no 49/RN-ED não autoriza a cobrança do ICMS lá debatido quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos qsuais não tenha havido o pagamento do tributo
”. (RE 1490708 RG-ED, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 25-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 09-09-2025

PUBLIC 10-09-2025)

Tema 1367
- Efeitos da modulação na incidência de ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, conforme o estabelecido no Tema 1.099/RG e na ADC 49.

Tese:
“
A modulação dos efeitos estabelecida no julgamento da ADC no 49/RN-ED não autoriza a cobrança do ICMS lá debatido quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do tributo
”
. (
Nota
: Redação da tese alterada no julgamento do RE
1490708
RG-ED, finalizado em 25/08/2025.

In casu,
embora a ação presente tenha sido ajuizada no ano de 2023, ou seja, após a publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da
ADC 49, tal fato não autoriza a cobrança pelo Fisco Estadual do ICMS questionado na demanda, cujo fato gerador ocorreu antes de 2024 e não houve o pagamento pelo contribuinte.

Portanto, impõe-se a manutenção da sentença que declarou a nulidade do TAD no 11630356.

Do Reexame Necessário

Os fundamentos do reexame são os mesmos proferidos na análise no Recurso interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, o que implica em ratificar a sentença objurgada.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025